Tribunal: TJSP
Processo: 2005516-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Consolidação da propriedade ao credor - Tutela cautelar em caráter antecedente - Decisão de primeiro grau que indefere a tutela de urgência voltada a obter a suspensão da realização de leilões - Agravo interposto pela autora - Alegações de abusividades de cláusulas contratuais envolvendo a cobrança de encargos moratórios, taxas e seguro - Irregularidade do

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Imóvel - Consolidação da propriedade ao credor - Tutela cautelar em caráter antecedente - Decisão de primeiro grau que indefere a tutela de urgência voltada a obter a suspensão da realização de leilões - Agravo interposto pela autora - Alegações de abusividades de cláusulas contratuais envolvendo a cobrança de encargos moratórios, taxas e seguro - Irregularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade não constatada - Elementos de prova que não permitem identificar a presença dos requisitos da aparência do bom direito e do perigo de dano - Agravo desprovido